Tribunal: TJMT
Processo: 1013200-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013200-79.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 06.287.683/0001-96 (AGRAVANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), AGNO FRANCISCO SOLON VASCONCELOS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR – EXTINÇÃO DE CARGOS EFETIVOS VAGOS DO PODER EXECUTIVO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO ATO –

COMPETENCIA PARA A EXTINÇÃO DE CARGOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DELEGAÇÃO AO CHEFE DO EXECUTIVO PARA A PRÁTICA DO ATO POR MEIO DE LEI COMPLEMENTAR – AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DA INEFICACIA DA MEDIDA ACASO DEFERIDA AO FINAL – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – DECISAO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão de liminar em sede de mandado de segurança, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.

Não obstante competir à Assembleia Legislativa dispor sobre a extinção de cargos públicos, a Casa de Leis, por meio de Lei Complementar, autorizou o Chefe do Executivo à prática do ato; não havendo se falar, em sede de cognição sumária, em abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora.

Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
ASSOCIACAO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão que indeferiu a liminar, nos autos do Mandado de Segurança no
1013200-79.2020.8.11.0000, consubstanciada no pedido de suspensão do Decreto no 494/2020, que extinguiu cargos efetivos vagos dos quadros de pessoal da Administração Pública do Poder Executivo.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, a extinção de cargos públicos estaduais, deve ocorrer por meio de lei, e não por decreto governamental.

Argumenta que, o Governador do Estado de Mato Grosso não possui competência para determinar a extinção de cargos, face a ausência de previsão na Constituição Estadual.

Assevera que se encontram presentes
o fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Contrarrazões no id. 52818273, oportunidade em que o Agravado afirma que, o ato combatido, extinção de cargos efetivos vagos pelo Chefe do Executivo, reveste-se de ilegalidade, uma vez que autorizado pela Assembleia Legislativa.

Afirma que, o ato fora praticado em observância à Lei de Responsabilidade Fiscal e o Regime de Recuperação Fiscal no Estado.

Forte em tais razões, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que indeferiu a pedido de liminar, face a ausência dos pressupostos para a sua concessão.

Não obstante os argumentos vertidos nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso de agravo não comporta o almejado provimento.

Pretende o Agravante, a suspensão do ato que decretou a extinção de oito cargos efetivos vagos de Gestor Governamental.

Consoante ressaltado na decisão agravada, não encontram-se presentes a relevância da fundamentação e a ineficácia da medida caso deferida ao final.

Nos termos do artigo 25, da Constituição Estadual, compete à Assembleia Legislativa, com a sanção do Governador do Estado, dispor sobre a extinção de cargos, empregos e funções públicas, na Administração Pública direta e indireta.

E por meio da Lei Complementar no 662/2020, a Assembleia Legislativa, autorizou o Chefe do Poder Executivo, a extinguir, por meio de decreto, funções ou cargos públicos, quando vagos.

Sobreveio o Decreto no 494/2020, em que o Governador do Estado extinguiu oito cargos de Gestor Governamental, que encontravam-se vagos.

Assim, não se vislumbra em sede de cognição sumária, ilegalidade ou abusividade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, uma vez que, em princípio, o Chefe do Executivo agiu no exercício de competência delegada pela Casa de Leis.

Ademais, o Agravante não logrou êxito em demonstrar a ineficácia da medida acaso deferida ao final, tendo em vista que os cargos extintos encontravam-se vagos, não havendo se falar, por ora, em prejuízo à classe, mostrando-se recomendável aguardar a apresentação de informações pela autoridade indigitada como coatora e o parecer ministerial.

Feitas estas considerações, não se evidencia,
in initio litis
, ilegalidade ou abusividade perpetrada pela autoridade coatora, ou direito líquido e certo a ser amparado,
primo icto oculi.

Destarte, para a concessão de liminar, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final. Ausentes um destes, como no caso concreto, de rigor o indeferimento do pedido formulado em sede de antecipação de tutela.

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021